Tribunal: TJSP
Processo: 1102148-10.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Atropelamento em via férrea. Culpa exclusiva da vítima caracterizada, pois agiu de forma imprudente ao atravessar a via férrea em local sabidamente perigoso. Autores que não lograram demonstrar a falta de segurança e de cuidados necessários pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Acervo probatório confirmando a existência,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Atropelamento em via férrea. Culpa exclusiva da vítima caracterizada, pois agiu de forma imprudente ao atravessar a via férrea em local sabidamente perigoso. Autores que não lograram demonstrar a falta de segurança e de cuidados necessários pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Acervo probatório confirmando a existência, no local do acidente, de muro de proteção e placas indicativas de perigo, bem como de passagem adequada nas imediações. Aplicação do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.